Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS.
1. Mesmo reconhecendo-se que a existência de fraude na celebração do contrato, aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, na vertente da falha na prestação do serviço bancário.
2. Não comprovada culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima na fraude de assinatura de contrato de empréstimo consignado, entende-se por objetiva a responsabilidade do prestador do serviço bancário pelos danos causados nos termos do disposto no art. 14, §o3o, do CDC.
3. A fraude é perpetrada em razão da atividade de risco exercida por bancos e instituições financeiras. Assim, devem estes suportar os prejuízos que recaiam injustamente sobre seus correntistas ou clientes em face dessas operações fraudulentas, e de cujo itinerário não participou o consumidor.
4. O abalo moral decorrente de empréstimo fraudulento é presumido, isto é, não depende de comprovação de determinado prejuízo psicológico sofrido. No caso presente, o dano moral decorre da simples privação parcial dos meios regulares de subsistência do consumidor, ou por efeito de inacessibilidade momentânea a linhas de crédito regularmente à disposição do hipossuficiente.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.